Tribunal: TJDFT
Processo: 0708496-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0708496-10.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MARTINS LTDA - EPP AGRAVADO: L D SISTEMA DE COMUNICACAO EIRELI - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO MARTINS LTDA EPP contra provimento judicial proferido pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706597-42.2018.8.07.0001, movida em desfavor de LD SISTEMA DE COMUNICAÇÃO EIRELI ME, reconhecendo que "a penhora de bens da pessoa física que cria a EIRELI e por ela é responsável só pode ser atingida com a desconsideração da personalidade jurídica" e, em consequência, determinou a intimação da agravante para "comprovar a existência das condições previstas no art. 50 do Código Civil, caso pretenda requerer a desconsideração da personalidade jurídica ou indicar outros bens da executada à penhora". Inicialmente informa tratar-se de Cumprimento de Sentença proferida nos autos de Ação Monitória que tem como objetivo a cobrança da quantia de R$4.101,15 oriunda da emissão de cártulas. A devedora foi citada por edital encontrando-se representada pela Curadoria Especial. Esclarece que, não tendo encontrado bens para satisfazer seu crédito, formulou pedido de inclusão da pessoa física responsável pela empresa no pólo passivo da demanda, bem como, a pesquisa de bens em nome desta, nos sistemas Bacenjud, Renajud e Eridf, tendo sido indeferido o pleito, daí o presente Agravo de Instrumento. Aduz, escudado em lição doutrinária que transcreve, que ao empresário individual não se aplica a separação patrimonial inerente a sociedade empresarial. No caso, não obstante seja adotada a modalidade EIRELI, trata-se na verdade de empresário individual, sendo que a personalidade jurídica está sendo utilizada para aplicar golpes na praça. Salienta que a atividade é exercida exclusivamente pela pessoa de Marcela Dias Izel Luth, tanto que as cártulas cobradas nos autos foram emitidas para pagamento de aluguéis de sua filha. Invoca em seu favor o artigo 966, do Código Civil e precedente do Superior Tribunal de Justiça. Conclui que, diante do que afirmado, seria desnecessária a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Ressalta que o indeferimento do pedido causa-lhe prejuízo de grande monta, pois vem perseguindo seu crédito há aproximadamente dois anos. Aponta, ainda, ser "nítido que a sócia da empresa Agravada vem utilizando de artimanhas afim (sic) de ocultar o patrimônio da empresa, na qual sequer possui estabelecimento, não se encontra em nenhum dos endereços cadastrados em seu nome e, mesmo ativa no site da Receita Federal, não pode ser encontrada em nenhum dos endereços passiveis de ser localizada". Assim, entende presentes os requisitos para concessão "do pedido antecipatório de tutela". É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que na hipótese a pretensão liminar vindicada representa tutela de urgência em sede recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, entretanto, não vislumbro presente a probabilidade do direito, de sorte a deferir, liminarmente, a antecipação da tutela recursal vindicada. Com efeito, segundo se extrai do documento de ID 14624000 a agravada está, de fato, registrada como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI. Não obstante isso, o agravante deduz toda sua fundamentação como se a agravada fosse empresário individual, invocando em suas razões doutrina e jurisprudência a esse aplicável e não às sociedades empresárias constituídas sob a forma de EIRELI. Significa dizer que os fundamentos invocados para sustentar a inexistência de separação judicial não são inaplicáveis ao caso analisado. De outro lado, o magistrado, na decisão agravada, bem sustentou que o caso é de uma sociedade empresária em que, efetivamente há a separação patrimonial, impondo-se prévia desconsideração da personalidade jurídica para se atingir o patrimônio do sócio que é único mesmo, nesse tipo de "sociedade". Ademais, o fato de o patrimônio da empresa ter sido utilizado, segundo afirma o agravante, para pagamento de dívidas da família (aluguéis da filha), não é suficiente para se afirmar tratar-se de empresário individual, em contraposição ao que consta no registro competente. De se notar que eventual desvio de finalidade constitui um dos motivos que autoriza a desconstituição da personalidade jurídica. Assim, não havendo probabilidade do direito, descabe o deferimento da antecipação de tutela recursal. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para apresentar resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator